Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717915-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSUE FRANCISCO DE AZEVEDO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo o prazo transcorrido in albis. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora